Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-41.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801173-41.2023.8.14.0006

APELANTE: MARA LUCIA SILVA DE QUEIROZ FERREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discuss
ã
o gira em torno do quantum fixado a t
í
tulo de danos morais.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

A instru
çã
o processual n
ã
o permite concluir pela regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico firmado (aus
ê
ncia de contrato de cart
ã
o de cr
é
dito) e, por consequ
ê
ncia, o ju
í
zo entendeu pela inexist
ê
ncia da rela
çã
o entre as partes.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

O valor de R$2.000,00 fixados a t
í
tulo de danos morais atendem os par
â
metros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

4.

Termo inicial dos juros morat
ó
rios deve ser contado desde o evento danoso. S
ú
mula 54/STJ.

5.

N
ã
o h
á
motivo para majorar a verba honor
á
ria tendo em vista que fixada dentro dos limites tra
ç
ados pelo art. 85 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido, sendo parcialmente provido apenas para determinar que os juros morat
ó
rios incidam desde o evento danoso,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA LUCIA DE QUEIROZ FERREIRA em face de sentença proferida pelo juízo de Ananindeua, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº 0801173-41.2023.814.0006), que move em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos descontos relativos ao contrato RMC nº 53-1470844/22.

b) CONDENAR o banco requerido a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o banco requerido, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, além da incidência de juros a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado cartão de crédito questionado
.
Além disso, embora sustente relação entre as partes, nada foi colacionado a esse respeito.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho despendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 10/12/2024